Tribunal: STF
Processo: AI 550025
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Embargos de
   declaração interposto da decisão de inadmissibilidade do recurso
   extraordinário. Recurso incabível. 3. Intempestividade do agravo.
   Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.